Tribunal: TJDFT
Processo: 0715548-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715548-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RADIOCENTRO RADIOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: ENZO GABRIEL VALES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCILEIDE DOS SANTOS DE MELO DECISÃO RADIOCENTRO RADIOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 25683074) integrada pela r. decisão (id. 25683076), que, na ação de reparação de danos materiais e morais, fundamentada em erro em tratamento odontologico, proposta por E. G. V. S. representado por L. S. M., determinou a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “ [...] DAS PROVAS No mérito, fixo como ponto controvertido a existência de relação de causalidade entre o serviço odontológico prestado pela parte Requerida e o dano alegado na inicial, bem como a existência de dano estético e de falha na prestação dos serviços prestados pela Requerida. São verossímeis as alegações da parte Requerente. Os documentos constantes do Id n. 49422071 – Contrato (Contrato de prestação e serviço07112019) e do ID n. 49422165 - Fotografia (Radiografia07112019) demonstram que foi realizado serviço de tratamento endodôntico com restauração no dente n.75 do Requerente na clínica Requerida em meados de outubro e novembro de 2018 e em janeiro de 2019, o exame radiográfico sugere alteração inflamatória da raiz de origem endodôntica no dente n. 75 e também demonstram que foi realizado tratamento de restauração de resina no dente n. 65 do Requerente em 2018 e o exame Radiográfico sugere espessamento periodontal na raiz do dente 65. Assim, tendo em vista o disposto no art. 6, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus da prova. Intimem-se as partes quanto à inversão do ônus da prova para que requeiram o que for de direito. Após, façam-se os autos conclusos.” “[...] Após análise dos autos, verifica este Juízo que razão assiste ao Embargante. Realmente, na contestação, a parte Requerida pugnou pela citação da Sra. Raquel Figueiredo Ramos. Na fase dos pedidos, requereu: “Seja acolhida a ilegitimidade passiva arguida, para que se retire a Segunda Requerida, Laisa Bruna Machado Lourenço da presente relação processual, vez que não foi a profissional responsável pelo tratamento, com a consequente inclusão ao polo Página 26 de 27 Mangueira &amp; Peixoto - Advogados Associados. Dr. Alexandre da Silva Mangueira. OAB/DF 59.673 e Dr. Paulo Roberto Peixoto de Araújo 59.422. End.: Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 02, Bloco C, Lote 41, 1o andar, Sala 108, Ed.Anhanguera, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70315-900. Telefones: (61) 3201-1414 e (61) 99392-8683. passivo da presente demanda da cirurgiã dentista Raquel Figueiredo Ramos, a qual possui os seguintes dados para citação: Nome Completo: Raquel Figueredo Ramos, CPF: 051.967.771-48, RG: 2976473, E-mail Pessoal: raquel.ramos18@hotmail.com, Data de Nascimento: 10/08/1994, Conselho Regional: CRO-DF 12356, Residencial: (61)3356-8065, Celular: (61)98266-5122, Endereço Residencial: Rua Qs 07 rua 800 lote 02, 06 casa 06, Águas Claras”. Este pedido não foi analisado por este Juízo, o qual oportunizou a apresentação de réplica logo após a contestação. Na fase de saneamento, também este Juízo se omitiu a respeito do pedido formulado pela parte Requerida. Sustenta a parte contestante que a profissional que a Requerida Laisa Bruna Machado Lourenço foi responsável tão somente pela avaliação e orçamento a serem realizados no Autor; que a cirurgiã dentista Raquel Figueiredo Ramos é que foi responsável pelo tratamento endodôntico do Autor. Este juízo acolheu o pedido de ilegitimidade passiva da Requerida Laisa Bruna Machado , mas não se pronunciou quanto ao pedido de chamamento ao processo de Raquel Figueiredo Ramos. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 130 que “ É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:...III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum”. Na hipótese dos autos, tendo em vista as alegações da parte Requerida de que foi a cirurgiã dentista Raquel Figueiredo Ramos que realizou o tratamento ortodôntico no Autor, verifica-se a possibilidade de responsabilidade solidária entre a RADIOCENTRO RADIOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA EPP e a cirurgiã dentista Raquel. Nesse passo, prevê o art. 131 do CPC que “ A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.”. Assim, tendo em vista o fato de a parte Contestante ter requerido a citação de Raquel na contestação, razão assiste ao Embargante. Diante do exposto, acolho os presentes Embargos para sanar a omissão apontada e defiro o pedido de chamamento ao processo de Raquel Figueiredo Ramos. Promova a parte Requerida a citação de Raquel Ramos no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. P.I.” Alega o agravante-réu que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor somente será possível quando verificada sua hipossuficiência frente o fornecedor e, cumulativamente, a verossimilhança de suas alegações. Argumenta que, não há que se falar em hipossuficiência da agravado-autor, uma vez que procurou diversas outras clínicas, tendo outros profissionais técnicos da área e de sua confiança, conforme consta da inicial. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para restabelecer a distribuição ordinária do ônus da prova. Preparo (id. 25683081). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-réu. A lide versa sobre relação de consumo e para sua resolução incidem as normas do CDC, visto que o agravado-autor e o agravante-réu (clínica odontológica) se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. Na demanda, diante dos fatos envolvidos, dos pontos controvertidos a serem elucidados, notadamente se houve ou não a alegada falha na prestação dos serviços odontológicos prestados pelo agravante-réu, e, diante da natureza das atividades desenvolvidas pela Clínica-ré, extrai-se que ela detém melhor capacidade e conhecimento técnico, em detrimento do agravado-autor, de produzir a prova, o que justifica a inversão operada pela r. decisão, art. 6o, inc. VIII, do CDC. Acrescente-se que a hipossuficiência reconhecida em relação ao agravado-autor é técnica, por ser leigo quanto à matéria em litígio, e não econômica. O fato do agravado-autor ter procurado outras clínicas odontológicas para constatar o suposto erro no tratamento realizado pelo agravante-réu, não afasta sua hipossuficiência, pois permanece sendo leigo quanto à matéria tratada na demanda. Assim, a inversão do ônus probatório determinada na r. decisão agravada em nada se relaciona com produção de prova negativa, mas em se reconhecer, segundo as disposições legais pertinentes e diante das peculiaridades da demanda, qual a parte possui melhores condições técnicas para produção de provas. Nesses termos, os elementos dos autos evidenciam que não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, remetam-se os autos à D. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 19 de maio de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora